Tribunal: STM
Processo: 7000802-85.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000802-85.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REQUERENTE: ROGERIO FERREIRA DE MACEDO
ADVOGADOS: ERIKA DE LIMA E CIRNE RAPOSO (OAB: PE40510) E JOSÉ WELLINGTON
MEDEIROS RAPOSO (OAB/PE 46187)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e indeferiu a Correição Parcial, para confirmar a decisão proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, em 5/10/2020 e
determinar a retomada regular do curso da Ação Penal Militar nº 7000108-
03.2020.7.07.0007, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhia a presente Correição
para que, uma vez concluído os procedimentos previstos no art. 427, do CPPM e
antes das alegações escritas previstas no art. 428, do CPPM, fosse realizado o
interrogatório do acusado, Suboficial ROGÉRIO FERREIRA DE MACEDO, nos exatos
termos do requerimento formulado pela parte (evento 1 item 3 REC), e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
RELATOR: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REQUERENTE: ROGERIO FERREIRA DE MACEDO.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: ERIKA DE LIMA E CIRNE RAPOSO e JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS RAPOSO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. INTERROGATÓRIO
ACUSADO. POSTERGAÇÃO. REALIZAÇÃO APÓS PRODUÇÃO PROVA
ORAL ACUSAÇÃO E DEFESA E RESULTADOS PERÍCIAS. APLICAÇÃO
INTEGRAL DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR.
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. No julgamento do Habeas Corpus nº 127.900/AM, o Supremo
Tribunal Federal, ao reafirmar a especialidade da Justiça Castrense,
decidiu que o interrogatório do acusado deve ser realizado ao final
da instrução criminal, mantendo inalterado o restante dos demais
procedimentos da norma adjetiva castrense.
2. Os artigos 427 e 428 do CPPM oportunizam às Partes requererem
a produção de diligências complementares e apresentarem as suas
alegações finais, momentos processuais que garantem o exercício
do contraditório e da ampla defesa, que não podem ser suprimidos
pelo magistrado, sob pena de configurar ato ao total arrepio da lei.
3. A sistemática adotada no âmbito da Justiça Militar da União, com
o interrogatório do acusado após a inquirição da última testemunha
de defesa, antes de eventuais perícias requeridas na fase do art.
427 do CPPM, está em conformidade com o precedente do Supremo
Tribunal Federal e não causa prejuízo ao réu. Nesse contexto, a
Defesa pode, sempre que julgar pertinente, solicitar a reinquirição
do acusado, pleito que será oportunamente analisado pelo condutor
da lide.
4. In casu, a decisão recorrida foi prolatada em obediência aos
princípios constitucionais e em consonância com os ditames
procedimentais previstos no Código de Processo Penal Militar, não
havendo que se falar em qualquer prejuízo ao requerente.
5. Correição Parcial conhecida e indeferida, com a retomada regular
do curso da ação penal. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a
Presidência do Ministro Alte. Esq. MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
maioria, em conhecer e em indeferir a Correição Parcial, para
confirmar a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM em 5/10/2020, e determinar a
retomada regular do curso da Ação Penal Militar nº 7000108-
03.2020.7.07.0007.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, ajuizada em favor do ex-
Suboficial da Marinha ROGERIO FERREIRA DE MACEDO, contra a decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que, em 5/10/2020,
indeferiu o pedido defensivo de postergação do interrogatório do Acusado, para que
fosse realizado após a produção da prova oral da acusação e da defesa, e, inclusive,
após os resultados das provas periciais (APM, Eventos 61 e 63).

O Requerente e a civil TERESA MARIA FRAGOSO DE OLIVEIRA FERREIRA
respondem à Ação Penal Militar nº 7000108-03.2020.7.07.0007, em trâmite naquele
Juízo, pela prática, em tese, do crime de estelionato, capitulado no art. 251 do CPM,
em continuidade delitiva e em coautoria, nos termos, respectivamente, dos art. 80 e
art. 53 do CPM.

Narra a exordial acusatória os seguintes fatos (APM, Evento 1, Doc. 1):

"Consta dos autos do inquérito policial militar que, nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2016, o primeiro denunciado, que
exercia a função de Fiel de Municiamento do Hospital Naval de Recife
desde fevereiro de 2011, falsificou 12 notas fiscais de consumo de
gêneros alimentícios, com o objetivo de desviar recursos da Gestoria de
Municiamento do Hospital Naval do Recife.
As notas fiscais falsificadas foram relacionadas na Relação de Notas
Fiscais Eletrônicas Inexistentes ou Adulteradas da Gestoria de
Municiamento do HNRe (Evento 1, Doc. 26, fl. 30/58, do PDF), totalizam
R$ 59.133,61 de recursos desviados da Gestoria de Municiamento.
Laudo de Exame Pericial (Evento 1, Doc. 28, fls. 140/192 do PDF),
referente a perícia nas notas fiscais adulteradas (Evento 1, Doc. 8, fls.
208 do PDF) confirmam a falsificação das Notas 1197014, da empresa
Atacadão S.A., Notas 14571, 14703, 14800, da empresa Premier
Produtos Alimentícios Ltda., Notas 4591, 4598, 4599 da empresa Kaluah
Comércio e Serviços Ltda., Notas 6151, 6241, da empresa Distribuidora
Irmão Ltda., Nota 7660 da empresa JJ Alimentos Ltda., Nota 17999 da
empresa Embalar Distribuidora de Embalagens Ltda. e a Nota 1417, da
empresa AOF Comércio e Serviços EIRELI-ME.
Em seu depoimento, Evento 1, Doc. 8, fls. 134/142 do PDF, o
denunciado admite que desde 2011 realiza manobras para alterar a
prestação de contas da Gestoria de Municiamento, com a fabricação de
notas fiscais montadas, clonadas, geminadas, coladas, adulteradas,
frias, etc.
Consta ainda dos autos que a denunciada TERESA MARIA FRAGOSO DE
OLIVEIRA FERREIRA, com o objetivo de proporcionar condições para a
realização de fraude contra o Hospital Naval do Recife e em coautoria
com o denunciado SO ROGÉRIO FERREIRA DE MACEDO, forneceu para
este um talonário em branco da empresa Buffet Teresa Fragoso, que foi
utilizado para simular o fornecimento de gêneros para o Hospital.
Nas prestações de contas da Gestoria de Municiamento dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2016 foram incluídos pelo
denunciado ROGÉRIO FERREIRA DE MACEDO as notas fiscais nº 2045,
no valor de R$ 4.800,00, 2046, no valor de R$ 4.500,00 e 2047, no valor
de R$ 4.500,00, do citado talonário em branco do Buffet Tereza
Fragoso, simulando o fornecimento de R$ 13.800,00 de gêneros
alimentícios que efetivamente não foram fornecidos ao Hospital (Evento
1, Doc. 26, fls. 24/28, do PDF).
A denunciada TERESA MARIA FRAGOSO DE OLIVEIRA FERREIRA tinha
conhecimento de que as notas fiscais em branco fornecidas ao SO
ROGÉRIO FERREIRA DE MACEDO seriam utilizadas indevidamente para
simular o fornecimento de gêneros para o Hospital Naval do Recife.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
Análise da movimentação bancária do denunciado SO ROGÉRIO
FERREIRA DE MACEDO no ano de 2016, autorizada em decisão judicial,
Evento 1, Doc. 2 (dos autos em apartado), revelou que o denunciado
transferiu diretamente para sua conta de depósitos o valor de R$
24.621,04, conforme constam dos Eventos 57, Doc. 2 e Eventos 66 e 78
(dos autos em apartado), conforme detalhado a seguir:
22/06/2016, Chq. 852311, R$ 1.480,00 e R$ 1.500.00 (partes do cheque
no valor de R$ 11.993,68;
19/09/2016, Chq. 852460, R$ 6.443,50 (valor integral do cheque);
22/09/2016, Chq. 852385, R$ 1.105,26 (valor integral do cheque);
05/10/2016, Chq. 852390, R$ 1.986,20 (valor integral do cheque);
07/10/2016, Chq. 852397, R$ 5.874,62 (parte do cheque no valor de R$
10.445,42);
26/10/2016, Chq. 852469, R$ 1.220,00 (parte do cheque no valor de R$
4.721,36);
04/11/2016, Chq. 852477, R$ 3.091,46 (valor integral do cheque);
18/11/2016, Chq. 852486, R$ 1.920,00 (parte do cheque no valor de R$
11.907,57).
Muito embora alegue em seus depoimentos que os valores desviados
da Gestoria de Municiamento foram todos utilizados para a aquisição de
materiais e serviços para o próprio Hospital Naval do Recife, conforme
documentação juntada aos autos no Evento 1, Doc. 9, fls. 67/97, Doc.
11, fls. 1/192 (dos autos principais) e depoimento do Evento 88, Doc. 3
(dos autos em apartado), o denunciado não apresentou provas da
utilização em benefício do Hospital de todos os recursos transferidos
para sua conta corrente no ano 2016.
Da mesma forma, as notas fiscais apresentadas pelo denunciado que
comprovam a aquisição de materiais e serviços em benefício do
Hospital, Evento 1, Doc. 9, fls. 67/97, Doc. 11, fls. 1/192 (dos autos
principais) não se referem aos valores depositados na sua conta
corrente no ano de 2016.
Assim sendo, ao agir das maneiras anteriormente descritas nesta
denúncia, falsificando notas fiscais para fraudar as comprovações de
despesas da Gestoria de Municiamento do Hospital Naval do Recife e
desviar valores para sua conta corrente pessoal o denunciado SO
ROGÉRIO OLIVEIRA DE MACEDO realizou, em continuidade delitiva, a
conduta descrita no artigo 251, do Código Penal Militar.
Em coautoria com o primeiro denunciado, a civil TERESA MARIA
FRAGOSO DE OLIVEIRA FERREIRA, ao agir da maneira anteriormente
descrita nesta denúncia e fornecer ao SO ROGÉRIO OLIVEIRA DE
MACEDO talonário de nota fiscal em branco para simular fornecimento
de gêneros para o Hospital Naval do Recife, realizou, de igual modo, a
conduta descrita no artigo 251, do Código Penal Militar.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente
denúncia para que os denunciados sejam regularmente citados,
processados, julgados e, ao final, condenados às penas decorrentes das
imputações que lhe são feitas.
Requer ainda a inquirição da seguinte testemunha:
RANIELE IZAIAS DA SILVA, brasileira, solteira, nutricionista, ex-militar da
Marinha, nascida em 12/04/1985, CPF nº 059.283.194-95, filha de
Miguel Izaias da Silva e Clemilda Ferreira da Silva, residente na rua do
Futuro, 513, Graças, Recife-PE, CEP 52005-005. (1ª testemunha).".

Serviu de base à denúncia o IPM nº 0000181-02.2017.7.07.0007, ao qual foi
apensado o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 7000021-18.2018.7.07.0007.

A peça acusatória foi recebida no dia 17/8/2020 (APM, Evento 1, Doc. 2).

Por meio do Ofício nº 370/EAMPE-MB, de 24/8/2020, o Comandante da Escola de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco informou ao Juízo a transferência do Acusado
para a Reserva Remunerada (APM, Evento 20).

Na petição de 24/8/2020, a Defesa constituída pelo Requerente, após tecer
considerações diversas acerca das provas colhidas na fase de instrução do IPM,
mencionando vários nomes de militares e de civis que não teriam sido ouvidos na
fase investigativa (APM, Evento 19, Doc. 2), formulou os seguintes pedidos, in verbis:

"Seja determinado ao Senhor Diretor do Hospital Naval de Recife
informar ao Encarregado do IPM os nomes e endereços dos militares e
civis acima elencados para prestar esclarecimentos dos fatos
questionados;
Seja determinado ao Encarregado do IPM que venha colher os
depoimentos dos militares e civis acima elencados; e
Seja determinada perícia contábil no Sistema QUAESTOR como também
apresentar os Relatórios de Fechamento do sistema em que
consta que o Suboficial Macedo fez o fechamento conforme a
legislação interna da Marinha do Brasil, por ter fechado
negativo o Diretor/Vice Diretor abria novamente o sistema e
determinava que fosse retificado a fim de que o mesmo se
tornasse positivo ( Fevereiro de 2011 a Janeiro de 2017).".

No dia 25/8/2020, o Magistrado a quo indeferiu os pedidos, ressaltando que, in
verbis (APM, Evento 22):

"A Defesa de ROGÉRIO FERREIRA DE MACEDO requer providências pelo
Encarregado do IPM e pelo Diretor do Hospital Naval de Recife, a
realização de perícia contábil no sistema QUAESTOR e que a
Organização Militar encaminhe ao Juízo 'Relatórios de Fechamento'
(fevereiro de 2011 a janeiro de 2017) (Evento 19 - Doc 2).
Destaque-se que a instrução sequer se iniciou.
No processo penal militar, há fase própria para as Partes requererem
diligências, qual seja, após o interrogatório do Acusado.
Por tal razão, INDEFIRO o pleito, sem prejuízo de sua renovação no
momento processual adequado (art. 427 do Código de Processo Penal
Militar).". (Grifo nosso e no original.)

O Acusado foi devidamente citado no dia 27/8/2020 (APM, Evento 25, Doc. 1).

Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa do Requerente, em 4/9/2020, arrolou
como testemunhas os civis FELIPE DIEGO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA,
SIMONE DA SILVA JERONIMO, PAULO HENRIQUE SANTANA SOARES,
HALANDERSON CABRAL DA COSTA, LUCIO NEGREIROS MARCOLINO, LUIZ
MANOEL DA SILVA FILHO e ALEX DA SILVA RAMOS (APM, Evento 32).

Em nova petição, datada de 5/10/2020, a Defesa do ex-Suboficial MACEDO, após
insistir na realização das diligências já anteriormente apreciadas e indeferidas pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, requereu a
postergação do interrogatório do Acusado para "(...) ser realizado após os
depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, e ainda, após a perícia no
sistema QUAESTOR, esclarecimentos dos peritos, as acareações e os
reconhecimentos de pessoas e coisas (...)", conforme o entendimento do Supremo
Tribunal Federal que, ao julgar o Habeas Corpus nº 127.900/AM, decidiu pela
aplicação do art. 400 do CPP comum aos processos penais militares, "(...) que
determina que o interrogatório do réu deve ser último ato da instrução criminal
militar" (APM, Evento 61).

Na mesma data, em 5/10/2020, em resposta ao pleito defensivo, o referido Juiz de
primeiro grau exarou despacho nos termos a seguir, in verbis (APM, Evento 63):

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29

" Relativamente ao interrogatório ser realizado após a
inquirição das testemunhas, tal inversão passou a ser adotada
na Justiça Militar da União desde o HC nº 127.900/AM,
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2016.
Assim, o Acusado será interrogado na data já definida (21/10/2020),
após inquirição da última testemunha de Defesa, como estabelece tal
precedente e antes de eventual perícia contábil ou de diligências
outras, próprias da fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar.
No tocante ao pleito formulado em 24/8/2020 (Evento 19), foi
devidamente apreciado em 25/8/2020 (Evento 22), com ciência do
patrono em 26/8/2020 (Evento 24).
DEFIRO EM PARTE o pedido, apenas para que o Acusado seja inquirido
após a inquirição da última testemunha de Defesa.". (Grifo nosso.)

Inconformada, a Defesa do ex-Suboficial ROGERIO FERREIRA DE MACEDO
requer a presente Correição Parcial (Evento 1, Doc. 3).
Alega, em suas razões, que a decisão do Juízo a quo violou a determinação do
Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Habeas Corpus nº 127.900-AM, que,
ao conferir máxima efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art.
5º, inciso LV, da CF), determinou a aplicação do art. 400 do CPP comum aos
processos penais militares, impondo, por conseguinte, a realização do interrogatório
do Acusado como último ato da instrução criminal militar.

Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo, "(...) para que sejam
ouvidas as testemunhas e a execução da perícia no Sistema QUAESTOR.".

No mérito, pugna pelo provimento da presente Correição Parcial, objetivando, in
verbis:

"(...) colher os depoimentos dos militares e civis citados na petição do
evento 19, como também a perícia no sistema QUAESTOR e anexar aos
autos cópias dos relatórios de fechamento e reabertura, onde consta
que o Suboficial Macedo fechou o sistema negativo e o Diretor/Vice-
Diretor ( Dr. Carlos Henrique, Dr. Gouveia, Dr. Meireles, Dr. Rui
e Dr. Neves) reabriam e transformavam em positivo, com fundamento
no art. 498, do Código de Processo Penal Militar, (...).
Seja determinada a postergação do interrogatório do acusado
(Suboficial Macedo), sendo que o mesmo deverá ser realizado após
os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, e ainda, após
os esclarecimentos dos peritos, as acareações e os reconhecimentos de
pessoas e coisas conforme o entendimento do STF.".

No dia 13/10/2020, em sede de juízo de retratação, o Magistrado, após mencionar
precedentes deste Tribunal, no sentido de que o art. 427 do CPPM não foi derrogado
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 127.900/AM,
manteve a decisão proferida em 5/10/2020, e determinou a remessa da Correição
Parcial a esta Corte das Armas (Evento 1, Doc. 6).

Em contrarrazões, o representante ministerial de primeira instância entende que o
Juiz de piso deve aplicar, na integralidade, o rito procedimental do art. 400 do CPP
comum, ressalvado o seu poder de "(...) indeferir fundamentadamente as provas que
julgar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias", e conclui pela procedência parcial
da Correição Parcial (Evento 1, Doc. 7).

Ao apreciar o pleito liminar, compulsando os autos da Ação Penal Militar nº
7000108-03.2020.7.07.0007, constatei que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 7ª CJM já havia concedido o pretendido efeito suspensivo ao curso da
instrução processual, até o julgamento final do presente feito, conforme termos

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
consignados na Ata da Sessão do dia 21/10/2020, in verbis (APM, Evento 87):

"(...) Iniciados os trabalhos, foi inquirida, por videochamada, a
testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar. Indagado
ao Dr. Promotor sobre a prova testemunhal, deu-se por
satisfeito. Na sequência, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela Defesa do Acusado SO RM1 ROGÉRIO FERREIRA
DE MACEDO. Indagados sobre a prova testemunhal, a Dra.
Erika de Lima e Cirne Raposo e o Dr. José Wellington Medeiros
Raposo deram-se por satisfeitos. Com a palavra, o Dr. Wagner
Domingos, na Defesa da acusada Teresa Maria Fragoso de Oliveira
Ferreira, informou não ter testemunhas a arrolar e, se fosse o caso,
poderia anexar aos autos declarações abonatórias em momento
oportuno. Ato contínuo, o Juiz Federal Substituto suscitou
questão de ordem acerca da Correição Parcial interposta pela
Defesa do SO RM1 ROGÉRIO FERREIRA DE MACEDO para
proceder, em consonância com decisão do E Supremo Tribunal
Federal, à realização de diligências antes dos interrogatórios.
Argumentou-se que, caso a Correição Parcial seja julgada procedente,
os interrogatórios, se realizados na presente audiência, deverão ser
repetidos. Destacou-se a celeridade do rito de apreciação da Correição
Parcial no Superior Tribunal Militar e a ausência de risco de prescrição.
As Partes não se opuseram à suspensão da audiência até que
seja julgada a Correição Parcial. Então, o Juiz Federal Substituto
determinou a suspensão da instrução até o julgamento da
Correição Parcial, devendo a Secretaria acompanhar a sua resolução
e oportunamente fazer os autos conclusos para a designação de data
para as qualificações e interrogatórios dos Acusados. Todos os atos
foram registrados em gravação audiovisual e juntados aos
autos, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de
Justiça. (...).". (Grifos nossos e no original.)

Assim, na Decisão de 6/11/2020, em que pese a inadequação do pedido liminar em
sede de Correição Parcial, ante a ausência de previsão legal, verifiquei a perda de
objeto da pretensão liminar, carecendo interesse ao Requerente, vez que seu
pedido fora atendido pelo referido Juiz (Evento 5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral
Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, opina pelo conhecimento e pelo
indeferimento da presente Correição Parcial (Evento 9).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecida a presente
Correição Parcial.

No mérito, entretanto, o pleito não merece ser acolhido.

Insurge-se a Defesa do ex-Suboficial ROGERIO FERREIRA DE MACEDO contra a
decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM, que indeferiu o pedido de
postergação do interrogatório do Acusado, para que fosse realizado após a produção
da prova oral da acusação e da defesa, e, inclusive, após os resultados das provas
periciais, aduzindo que, nos autos do Habeas Corpus nº 127.900/AM, o Excelso
Pretório decidiu pela aplicação integral do art. 400 do CPP comum aos processos

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
penais militares, "(...) que determina que o interrogatório do réu deve ser último ato
da instrução criminal militar".

Totalmente descabida é a pretensão da Defesa de ver aplicada, ao processo penal
militar, a integralidade do art. 400 do CPP comum, com a redação dada pela Lei nº
11.719/08.

Isso porque, ao apreciar o supracitado Habeas Corpus, o Plenário da Suprema
Corte modulou os efeitos de aplicação do art. 400 do CPP comum às ações penais
militares, exclusivamente, para determinar a realização do interrogatório do Acusado
como ato final da instrução processual, e não mais como primeiro ato, como era feito,
a teor do art. 302 do CPPM.

Tal interpretação é claramente inferida dos seguintes trechos extraídos da Ementa
da lavra do Ministro DIAS TOFFOLI, in verbis:

" Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de
substância entorpecente em local sujeito à administração
militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em
situação de atividade em lugar sujeito à administração militar.
(...) Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400,
CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na
Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº
11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº
1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório
democrático aos preceitos constitucionais da Carta de
República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência
da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal
comum aos processos penais militares cuja instrução não se
tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada
orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do
Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata
do presente julgamento, aos processos penais militares, aos
processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais
regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas
ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.
(...)
3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato
da instrução processual (CPPM, art. 302).
4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático,
integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais
da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a
seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, inciso LV).
5. Por ser mais benéfica ( lex mitior) e harmoniosa com a Constituição
Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº
1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.
(...)
7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma
inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a
partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos
penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os
procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente
naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.".
(Supremo Tribunal Federal. Plenário. Habeas Corpus nº 127.900/AM.
Relator(a): Ministro(a) DIAS TOFFOLI. Data de Julgamento: 3/3/2016.
Data de Publicação: 3/8/2016.) (Grifos nossos e no original).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
No sentido da orientação pretoriana, esta Corte das Armas aplica o art. 400 do CPP
comum aos processos sob a jurisdição castrense apenas para deslocar o
interrogatório do Acusado para o final da instrução criminal, mantendo inalterado o
rito processual militar que, regido por normas próprias, segue para dar cumprimento
ao estabelecido nos arts. 427 e 428 do CPPM, quando é oportunizado às Partes
requerer a produção de diligências complementares e apresentar alegações finais.

Nessa esteira é o entendimento consolidado deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA. CORREIÇÃO PARCIAL MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO DE RITO
EXPEDITO E ESPECIAL EM PROCESSO DE FORMA ORDINÁRIA.
SUPRESSÃO, PELO JUÍZO, DAS FASES DOS ARTIGOS 427 E 428 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ATO DE JUIZ-AUDITOR
REFERENDADO POR CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ATO
TUMULTUÁRIO EM PROCESSO QUE SE TRADUZ NO ERROR IN
PROCEDENDO. RECURSO ANÔMALO PREVISTO NO ARTIGO 498, ALÍNEA
'A', do CPPM.
1. A aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal
Comum, alterado pela Lei nº 11.719/08, no que se refere ao
interrogatório do réu, à jurisdição militar, conforme construção
do Excelso Pretório, não autoriza e nem convalida a alteração
do rito ordinário da ação penal militar, suprimindo-se a fase de
diligências e das últimas alegações escritas - artigos 427 e 428
do Código de Processo Penal.
2. Desse modo, a alteração do rito previsto na lei e designação de
audiência única de inquirição, interrogatório e julgamento, constitui ato
tumultuário em processo penal militar, reversível por intervenção da
instância superior.
3. Ativismo judiciário que, todavia, não se reconhece em face da
suficiência legislativa a respeito da matéria. Reconhecido o ato
tumultuário decorrente de error in procedendo do Juízo de Primeiro
Grau, cumpre ao Tribunal repará-lo.
Correição Parcial conhecida e deferida. Unânime.". (Correição Parcial
nº 41-35.2017.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 30/5/2017. Data de Publicação:
21/6/2017.) (Grifos nossos).

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO DO
CPJ. SUPRESSÃO DE ALEGAÇÕES ESCRITAS. AUDIÊNCIA ÚNICA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SISTEMÁTICA PREJUDICIAL À AMPLA
DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO
DO STF. INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU PARA ÚLTIMO ATO
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM BENEFÍCIO DA DEFESA. CORREIÇÃO
DEFERIDA.
Mostra-se tumultuária a decisão do CPJ que resolveu realizar
audiência única de instrução e julgamento, ignorando as fases
dos artigos 427 e 428 do CPPM, sob o argumento de cumprir
determinação do Excelso Pretório, ao apreciar o Habeas Corpus
nº 127.900. É que tal determinação deu-se unicamente no
sentido de inverter a ordem de interrogatório do Réu para o
final da instrução criminal, com apoio no artigo 400 do CPP, sob
a ótica de beneficiar a Defesa. Não houve manifestação quanto
aos demais postulados da nossa lei adjetiva.
Ademais, ignorar as alegações escritas do processo causaria prejuízo à
Defesa técnica, pois é nessa fase em que lhe é proporcionado conhecer
previamente os argumentos da Acusação, para melhor armar sua
estratégia de defesa antes do julgamento. A contrário senso, mitigaria
sobremaneira a motivação da Suprema Corte.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 02/02/2021 15:39:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195c64e29
Correição Parcial deferida. Decisão unânime.". (Correição Parcial nº
15-37.2017.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 25/4/2017. Data de Publicação:
10/5/2017.) (Grifos nossos).

Ademais, a realização do interrogatório do Acusado após a inquirição das
testemunhas de acusação e de defesa não afronta os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, sendo oportuno, a esse respeito, transcrever as bem
lançadas palavras do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI,
in verbis:

"É de se ver, por fim, que a sistemática adotada pelo CPPM
nenhum prejuízo causa à defesa uma vez que não só as perícias
são submetidas ao crivo do contraditório, independentemente
da fase em que sejam produzidas, como, igualmente, a mesma
defesa poderá requerer a reinquirição do seu constituinte, se
assim entender, após a realização das mesmas. Logo, como se
sabe, a garantia da ampla defesa é plena no processo penal militar, não
a afastando o fato de a audiência não ser una consoante passou mais
recentemente a ocorrer no processo penal comum.". (Grifo nosso).

Assim, não se mostra tumultuária a decisão daquele magistrado, que, inclusive, por
decisão própria, suspendeu o curso do processo penal a que responde o Requerente,
em claro prestígio aos primados do contraditório e da ampla defesa, tão caros à
Justiça Militar da União.
E, ainda, certo é que, a critério da referida autoridade judiciária, após a oitiva de
novas testemunhas e da realização de perícias eventualmente determinadas por
aquele Juízo, o Acusado poderá vir a ser novamente interrogado.

Ante o exposto, conheço e indefiro a presente Correição Parcial, para,
confirmando a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM em 5/10/2020, determinar a retomada regular do curso da Ação
Penal Militar nº 7000108-03.2020.7.07.0007.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa2a8f9f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000802-85.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher a presente Correição para que,
uma vez concluído os procedimentos previstos no art. 427 do CPPM e antes das alegações escritas previstas no
art. 428 do CPPM, fosse realizado o interrogatório do Acusado, Suboficial ROGÉRIO FERREIRA DE MACEDO, nos
exatos termos do requerimento formulado pela parte (evento 1 item 3 REC).
Cuida-se de Correição Parcial ajuizada em favor do Suboficial da Marinha ROGERIO FERREIRA DE
MACEDO contra a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que, em
5/10/2020, indeferiu o pedido defensivo de postergação do interrogatório do Acusado, para que fosse realizado
após a produção da prova oral da acusação e da defesa, e, inclusive, após os resultados das provas
periciais (APM, Eventos 61 e 63).
Considerando a aplicação do art. 400 do CPP nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, o interrogatório do
Acusado deve ser realizado ao final da instrução processual.
E este será o questionamento do meu voto divergente: quando ocorre o final da instrução processual?
De pronto, antecipo que não mudei o meu entendimento de que o art. 400 do CPP não modificou in totum os
procedimentos preconizados no CPPM, mas apenas alterou a ordem do interrogatório do Acusado.
No meu entender, o final da instrução processual, na Justiça Militar, se dá quando todas as fases processuais
previstas no art. 427 do CPPM são cumpridas.
Dito isso, vamos examinar o que se apresenta nesta Correição.
Com a permissão devida, adoto, na íntegra, o Relatório apresentado pelo nobre Relator, destacando os
seguintes pontos:
Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, ajuizada em favor do Suboficial da Marinha
ROGERIO FERREIRA DE MACEDO, contra a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 7ª CJM, que, em 5/10/2020, indeferiu o pedido defensivo de postergação do interrogatório
do Acusado, para que fosse realizado após a produção da prova oral da acusação e da defesa, e,
inclusive, após os resultados das provas periciais (APM, Eventos 61 e 63).
(...)
(...) em resposta ao pleito defensivo, o referido Juiz de primeiro grau exarou despacho nos termos a
seguir, in verbis (APM, Evento 63): "Relativamente ao interrogatório ser realizado após a inquirição das
testemunhas, tal inversão passou a ser adotada na Justiça Militar da União desde o HC nº 127.900/AM,
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2016. Assim, o Acusado será interrogado na
data já definida (21/10/2020), após inquirição da última testemunha de Defesa, como estabelece tal
precedente e antes de eventual perícia contábil ou de diligências outras, próprias da fase do art. 427 do
Código de Processo Penal Militar. No tocante ao pleito formulado em 24/8/2020 (Evento 19), foi
devidamente apreciado em 25/8/2020 (Evento 22), com ciência do patrono em 26/8/2020 (Evento 24).
DEFIRO EM PARTE o pedido, apenas para que o Acusado seja inquirido após a inquirição da última
testemunha de Defesa.". (Grifo nosso.)
(...)
Em contrarrazões, o representante ministerial de primeira instância entende que o Juiz de piso deve
aplicar, na integralidade, o rito procedimental do art. 400 do CPP comum, ressalvado o seu poder de
"(...) indeferir fundamentadamente as provas que julgar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias", e
conclui pela procedência parcial da Correição Parcial (Evento 1, Doc. 7).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa2a8f9f
(...)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI, opina pelo conhecimento e indeferimento da presente Correição Parcial
(Evento 9)".
Conforme consta nos autos, há consenso quanto à aplicação do art. 400 do CPP, mesmo porque essa matéria já
foi amplamente discutida e julgada, inclusive, no Supremo Tribunal Federal.
A discussão nestes autos, portanto, refere-se ao momento em que deve ser realizado o interrogatório do
Acusado, sem deixar de aplicar os dispositivos do CPPM.
Ou seja, quando ocorre o final da instrução processual penal militar?
A doutrina revela que a instrução processual penal é o conjunto de atos, diligências e formalidades do
processo, bem como alegações das partes e provas produzidas para esclarecer a relação jurídica litigiosa e
proporcionar ao juiz da causa os elementos ou conhecimentos necessários que o habilitem a julgá-la.
Assim, como também já antecipei, deve ser considerado o fim da instrução processual os procedimentos
previstos até a conclusão do art. 427 do CPPM, pois é nesta fase que todas as provas deverão ser devidamente
constituídas.
A partir do cumprimento integral do art. 427 do CPPM, inicia-se a nova fase processual, que diz respeito às
Alegações Escritas, nos termos do art. 428 do CPPM, in verbis:
"Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os
fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações
escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do
acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada
vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo
representante do Ministério Público".
Assim, o interrogatório do Acusado deve ocorrer findo o prazo aludido no art. 427 e antes do início da fase
estabelecida no art. 428, ambos do CPPM, ou seja, antes das Alegações Escritas, fato que possibilitará amplo
conhecimento, pelo Acusado, do processo e de toda as provas produzidas, já na ocasião de seu interrogatório.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"(...) II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da
instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de
alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais - do STF ou de qualquer outro
órgão - não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo
que ocupava, qualquer que seja o motivo. (...)(ii) Após o final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência
para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar
cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 7. Aplicação da nova linha
interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo
STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da
ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo
de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª
instância". (STF. AP 937 QO, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/05/2018, publicado em 11/12/2018 - grifei)
Por isso, com razão, no meu entender, o I. Membro do MPM de Primeira Instância quando proferiu suas
Contrarrazões à presente Correição, in verbis:
"3. DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFESA
O plenário do STF, no julgamento do HC nº 127.900/AM, decidiu não apenas pela
obrigatoriedade da realização do interrogatório ao final da instrução, mas também expressamente fixou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa2a8f9f
a aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal, e das alterações promovidas pela Lei 11.719/08,
às ações penais em trâmite na Justiça Militar, em homenagem à máxima efetividade dos princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF). É o que se infere, a partir de interpretação
literal da ementa deste julgado paradigma, transcrito a seguir:
"Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local
sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de
atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense
configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das
Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório.
Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações
penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em
detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema
acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima
efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência
da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos
penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem
denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do
Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente
julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a
todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente
naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando
soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290)
no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime
praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que
atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM,
art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em
nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime,
eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da
instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório
democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de
República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e
harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal
militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6.
De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já
sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja
instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença
condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a
fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal
comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais
militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por
legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha
encerrado.
(HC 127900, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 02-08-2016 PUBLIC 03-08-2016 RTJ VOL-
00237-01 PP-00137)
Depois desse julgamento, travou-se discussão na doutrina e na Justiça Militar da União, em
relação ao alcance da aplicação do art. 400 do CPP a esta Justiça especializada: se apenas
postergaria o interrogatório para o final da instrução do processo penal militar OU se aplicaria in totum
tal dispositivo à Justiça Militar, com audiência una, em que se procederia à tomada de declarações do
ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa2a8f9f
aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-
se, em seguida, o acusado.
Nesse sentido, tem se consolidado no STM entendimento que restringe a aplicação do art. 400 do CPP à
JMU para unicamente promover a inversão da ordem cronológica do interrogatório, rechaçando-se a
realização de audiência uma, com amparo no princípio da especialidade (por exemplo: HC 7000725-
47.2018.7.00.0000, Relator Min. William de Oliveira Barros, julgado em 03/09/2018). C om a máxima
vênia, esta tese implica violação ao devido processo legal, deixa de promover a máxima
efetividade dos princípios da ampla defesa e do contraditório na Justiça Militar, e enseja
reprovável hibridismo procedimental.
O julgado paradigmático acima transcrito não traz qualquer ressalva à incidência do art.
400 do CPP à Justiça Militar. Ao contrário, consignou que a Lei 11.719/08, ao estabelecer
nova redação ao art. 400 do CPP, adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o
de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Constituição Federal,
assegurando maior efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, "por
ser mais benéfico (ex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo
penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal".
Com efeito, as alterações promovidas pela Lei 11.719/08 asseguram ao acusado a garantia de uma
audiência de instrução e julgamento perante o mesmo julgador (princípio da identidade física do juiz),
além do direito ao interrogatório ao final da instrução, depois da tomada de declarações do ofendido, da
inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como dos
esclarecimentos dos peritos, das acareações e do reconhecimento de pessoas e coisas.
Assim, para promover a máxima efetividade dos princípios constitucionais da ampla defesa
e do contraditório, é indispensável que o interrogatório do acusado seja efetivamente o
último ato da instrução do processo penal militar, para que se possa defender e se manifestar
sobre todas as provas, não apenas a respeito das testemunhas.
Em outras palavras, a instrução processual na Justiça Militar não se restringe à colheita de provas orais,
mas abrange a produção de quaisquer elementos de convicção hábeis a influenciar a formação do
convencimento do julgador, dentre os quais, a realização de perícia, a colheita de esclarecimentos dos
peritos, acareações e o reconhecimento de pessoas, provas que deverão anteceder ao
interrogatorio do acusado.
Por conseguinte, a mera inversão da ordem dos depoimentos colhidos em juízo, com
postergação do interrogatório para depois da oitiva da última testemunha de defesa, não
corresponde à interpretação que assegura maior efetividade aos princípios do contraditório
e da ampla defesa no âmbito da Justiça Militar, contrariando a mens da tese firmada no
julgamento do HC 127900/AM.
Ademais, quando simplesmente se promove a inversão da ordem cronológica do
interrogatorio na instrução processual penal militar, o intérprete cria um rito destoante do
previsto no CPPM e igualmente sem correspondência fidedigna à norma do art. 400 do CPP,
o que redunda em reprovável hibridismo procedimental.
Destarte, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, deve-se aplicar o art.
400 do CPP na integralidade à Justiça Militar, conforme consignado no julgamento do HC
127900/AM, para se garantir ao acusado o direito de ser interrogado ao final de audiência uma de
instrução e julgamento, após a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas
arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como depois dos esclarecimentos dos peritos,
das acareações e do reconhecimento de pessoas e coisas.
Não obstante, é de se lembrar que, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado, o
juiz poderá rejeitar o pedido de realização de perícia, de acareação, e de quaisquer outras provas que
entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça motivadamente. Assim, as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 18/12/2020 12:18:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012aa2a8f9f
provas requeridas pela defesa (perícia no sistema QUAESTOR e oitiva de peritos) não são de
procedência vinculante, podendo o órgão julgador, fundamentadamente, indeferir a
produção".
Ante o exposto, votei para acolher a presente Correição, para que, uma vez concluído os procedimentos
previstos no art. 427 do CPPM e antes das Alegações Escritas previstas no art. 428 do CPPM, seja realizado o
interrogatório do Acusado, o Suboficial ROGÉRIO FERREIRA DE MACEDO, nos exatos termos do requerimento
formulado pela parte (evento 1 item 3 REC).
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.